Tribunal: TJDFT
Processo: 0732143-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732143-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO PEREIRA OMERO IMPETRANTE: GILVANA RODRIGUES TELES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de LEONARDO PEREIRA OMERO, tendo em vista a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, diante da inobservância das regras do benefício, revogou, cautelarmente, a prisão domiciliar monitorada e determinou a imediata expedição de mandado de prisão. Pelos mesmos motivos, foram suspensos os benefícios externos anteriormente autorizados ao paciente, e determinada a designação de audiência de justificação para a análise de todos os descumprimentos. Outrossim, foi indeferido, por ora, o incidente pendente relativo ao livramento condicional, considerando a existência de faltas graves pendentes de apuração (mov. 359.1 dos autos n. 0404532-03.2021.8.07.0015). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente possui condenação, transitada em julgado, à pena de reclusão de 7 anos, 26 meses e 25 dias, inicialmente cumprido em regime fechado. Afirma que o paciente já cumpriu 5 anos, ou seja, 66% da reprimenda. Menciona que, em 20/06/2023, houve a alteração de regime para o semiaberto e, em 24/11/2023, foi concedida a prisão domiciliar ao paciente. Salienta que, desde a progressão de regime, o paciente laborou via FUNAP, auferindo R$ 700,00 por mês, mas que, em 23/05/2024, conseguiu emprego em uma empresa particular, passando a receber um salário mínimo ao mês, desligando-se da FUNAP sem comunicar ao d. Juízo da VEP e sem ter conhecimento das consequências. Explana ter o paciente sido preso no dia 17/07/2024, correndo o risco de perder o seu emprego, objeto de fonte de renda de sua família, que conta com netos menores de 5 anos e sua filha, mãe dos infantes. Alega que o paciente possui diversas ocorrência administrativas referentes ao monitoramento eletrônico, por não ter respeitado o horário de recolhimento domiciliar. No entanto, tais ocorrências se deram em virtude da mudança de emprego e de residência, todas justificadas no processo de execução penal. Assevera que, embora o representante do Ministério Público e a Defesa tenham requerido a marcação de audiência de justificação, o d. magistrado a quo decidiu pela expedição de mandado de prisão. Menciona ter pleiteado a progressão de regime para o aberto, bem como a concessão de livramento condicional, o que foi indeferido em vista das ocorrências administrativas, sequer homologadas. Defende a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da não designação da audiência de justificação, oportunidade em que poderia justificar as ocorrências administrativas. Sustenta haver constrangimento ilegal do paciente; que não há norma prevendo a regressão cautelar de regime; e que a prisão do paciente se distancia do objetivo ressocializador. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça entende que ultrapassar o perímetro estabelecido para o monitoramento eletrônico não caracteriza falta grave, por não estar no rol taxativo do artigo 50 da Lei de Execuções Penais, e que, no caso, a aplicação de advertência seria suficiente. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja deferido o livramento condicional em favor do paciente ou, subsidiariamente, a manutenção do regime semiaberto, com prisão domiciliar, e a inclusão, nos autos, do novo endereço de seu empregador. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. No caso, a impetrante fundamenta a impetração na tese de que a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF seria manifestamente ilegal, pois, ao revogar o benefício da prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica e declarar o sentenciado regredido ao regime fechado, com o reconhecimento de falta grave e a determinação de expedição de mandado de prisão, sem que tenha havido a audiência de justificação, teria cerceado a defesa do reeducando. Como cediço, os presos que estão em prisão domiciliar podem ser monitorados por tornozeleira eletrônica, consoante previsão incluída no artigo 146-B, IV, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84). Por sua vez, os artigos 146-C e 146-D da Lei 7.210/84 disciplinam que: Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; III - (VETADO); Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I - a regressão do regime; II - a revogação da autorização de saída temporária; III - (VETADO); IV - (VETADO); V - (VETADO); VI - a revogação da prisão domiciliar; VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo. Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. (grifo nosso) Como se nota, a não observância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica configura descumprimento de condição obrigatória, que autoriza a aplicação de sanção disciplinar, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais. Lado outro, o descumprimento das condições impostas pode ensejar o reconhecimento de falta grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da LEP, e art. 39, V, da LEP, in verbis: Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. Art. 39. Constituem deveres do condenado: (...) V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; No mesmo sentido, segue a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO, COM ANTECIPAÇÃO DE SAÍDA EM REGIME DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS REGRAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o descumprimento das condições e limites estabelecidos para o deslocamento do agente submetido a monitoramento eletrônico enseja falta grave. 3. Outrossim, maiores incursões não cabem na via estreita do habeas corpus, pois a análise pormenorizada do enquadramento do fato cometido pelo agravante como infração disciplinar de natureza grave ou não, na forma pretendida pela defesa, demandaria indispensável revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 859.493/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE DISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO NOTURNO E FLAGRANTE DELITO NO REGIME ABERTO. REGRESSÃO AO REGIME MAIS GRAVOSO. PEDIDO DE REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO BASEADA NA FALTA DE RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA DO EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1- [...] A independência mitigada das jurisdições permite o apenamento como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal, ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou da autoria. (MS 13.134/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 02/10/2015). [...] (HC n. 396.390/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 29/8/2017.). 2- Conforme preceituado na súmula 526, desta corte: o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. 3- No caso, ficou devidamente comprovado, por meio de procedimento administrativo disciplinar que o executado, em 23 de abril de 2023, foi preso em flagrante, em razão da prática de vias de fato, ameaça e dano, em contexto de violência doméstica e familiar. Assim, cometeu novo delito, durante o cumprimento da pena no regime aberto; de acordo com o que foi apurado, o agravante saiu de sua residência, não sendo para o trabalho, mas para comprar cervejas; embora os autos do inquérito tenham sido arquivados, o arquivamento do inquérito foi pautado na insuficiência de provas, não vinculando à execução da pena. 4- De acordo com o art. 118, da LEP, a regressão direta do regime prisional aberto para fechado, ao prever que a a execução da pena privativa ativa de Liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos. 5- Constitui falta grave, passível de regressão ao regime mais gravoso, a inobservância das condições estabelecidas para a prisão domiciliar, no caso dos autos, monitoramento eletrônico, ex vi do disposto nos arts. 50, inciso VI c. c art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1738805/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018). [...] (AgRg no HC n. 696.467/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) 6- No caso, o executado também descumpriu condição que lhe foi imposta no regime mais ameno, ao desrespeitar o horário para recolhimento noturno, de forma injustificada, o que por si só, dá provas de um comportamento irresponsável e indisciplinado, incompatível com o regime não só aberto como também o semiaberto. 7- Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n. 911.742/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024, grifo nosso) Vejam-se, também, recentes julgados desta Corte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DA ZONA DE INCLUSÃO. DESCARGA DO DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO. FALTA GRAVE. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei de Execuções Penais prevê no artigo 146-B as hipóteses em que o Juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica e no artigo 146-C, os cuidados e deveres com relação ao aparelho, destacando, no parágrafo único, as sanções quando violados os deveres, tais cono advertência escrita em todos os casos, a regressão do regime, a revogação da saída temporária ou da prisão domiciliar. 2. O descumprimento das condições estabelecidas para o monitoramento eletrônico, na prisão domiciliar, pode configurar falta grave que, no caso dos autos, estão previstas no art. 50, II e V, da LEP, cuja violação da zona de inclusão pode ser considerada espécie de fuga. 3. Demonstrado que o agravante registrou 36 descumprimentos das condições fixadas para a concessão da benesse, sendo 35 (trinca e cinco) violações de área de inclusão e 01 (uma) descarga de bateria, a Decisão que suspendeu o direito a progressão do regime não merece reforma. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1884899, 07176103120248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÕES REITERADAS DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA GRAVE. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. 1. O art. 146-D da Lei de Execução Penal dispõe que a monitoração eletrônica poderá ser revogada se o condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. 2. A não observância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica configura descumprimento de condição obrigatória, o que autoriza a revogação da prisão domiciliar e a regressão de regime, nos termos do parágrafo único do art. 146-C da Lei de Execução Penal. 3. A descarga completa do dispositivo eletrônico impossibilita o monitoramento, o que pode equivaler, em última análise, à própria fuga, com reconhecimento de falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da LEP. Precedentes. 4. Recurso de agravo não provido. (Acórdão 1879182, 07166533020248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) O caso dos autos, sem dúvidas, enseja a punição de maior rigor. Isso porque, conforme explanado pela autoridade impetrada (mov. 359.1 dos autos de origem): (...) As ocorrências administrativas registradas pelo CIME informam que o monitorado teria se deslocado por 31 vezes para diversos locais não autorizados por este Juízo e não teria comunicado previamente àquela unidade. Examinando os autos, vejo que o descumprimento sob análise se reveste ainda de maior gravidade, considerada o grande período durante o qual o apenado, nos descumprimentos reportados, esteve fora de sua zona de inclusão. Com efeito, a título de exemplo, no descumprimento de mov. 355.1, o apenado violou a zona de inclusão às 08h36min do dia 09/07/2024 e, até 16h52min, não havia retornado para sua casa; no descumprimento de mov. 331.1, o apenado violou a zona de inclusão às 20h11 do dia 24/06/24 e só retornou para casa às 02h20 do dia 25/06/24; no descumprimento de mov. 268.1, a violação ocorreu das 19h17min às 21h57min do dia 13/03/2024; e no descumprimento de mov. 252.1, das 19h08 min do dia 24/01/2024 até as 00h46min do dia 25/01/2024, tendo o apenado se deslocado, inclusive, para fora do Distrito Federal. Ressalto, ainda, em atenção às manifestações da defesa, que o exercício de trabalho externo pelo apenado depende de prévia autorização deste Juízo, consistindo em violação da zona de inclusão o deslocamento do apenado para o trabalho sem prévio requerimento nos autos da execução. Isso porque o cumprimento de pena mediante monitoração depende da fixação de zonas de inclusão específicas, para que se permita a adequada fiscalização do cumprimento do pena. Além disso, o exercício de trabalho durante o cumprimento da pena exige o compromisso do empregador, perante este Juízo, uma vez que a ele também é incumbido o dever de fiscalizar o trabalho da pessoa sob monitoração. Na hipótese, vejo que ao apenado apenas foi autorizado o trabalho via FUNAP, de modo que não lhe era permitido trocar de emprego ou se deslocar, no exercício de novo emprego, para locais diversos dos previamente autorizados. É de se notar, nada obstante, que vários dos descumprimentos reportados ocorreram durante à noite, fora do horário em que o apenado estaria alegadamente trabalhando em empresa particular. (...) Importa realçar, ademais, que se mostra desnecessária a designação, previamente à expedição do mandado de prisão, de audiência de justificação, considerando que, no caso, a Defesa apresentou justificativas para as faltas apontadas, embora não acolhidas pelo Juízo das Execuções. Ademais, na decisão impugnada, consta a determinação de designação da mencionada audiência. Nesse cenário, não se vislumbra a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa. Nessa perspectiva, ao contrário do que sustenta a defesa, não há constrangimento ilegal manifesto, considerando que o ato impugnado está lastreado por elementos concretos e fundamentação jurídica idônea. Portanto, não se tratando de ato judicial flagrantemente ilegal, desautorizado o manejo do habeas corpus. Ora, não se mostra viável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado. Acerca do tema, colacionam-se julgados deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DEMORA NA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS PARA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO SEM MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal e esta Corte têm consolidado entendimento de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substituto de recurso próprio, exceto para análise de ofício em casos de evidente ilegalidade, o que não se verifica no caso em tela. 2. O indeferimento da prisão domiciliar com monitoração eletrônica está adequadamente fundamentado nas circunstâncias concretas do crime cometido, que envolveu violência e grave ameaça, excluindo a aplicação de medidas alternativas. 3. Não há previsão legal da necessidade de cumprimento dos requisitos para o trabalho externo antes do início da execução. 3.1. A via estreita do habeas corpus não permite a análise aprofundada de elementos necessários para o deferimento de trabalho externo, especialmente quando tal tema ainda não foi apreciado na origem. 3.2. Eventual demora na análise do pedido de trabalho externo decorrente da não apresentação dos documentos necessários não pode ser imputado aos mecanismos de justiça, quando incumbia ao requerente tal providência. 4. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o habeas corpus, devido ao seu rito célere e cognição sumária, não permite a análise aprofundada de requisitos subjetivos para a concessão de trabalho externo sem análise prévia do psicossocial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1863955, 07051519420248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. A decisão do Juízo das Execuções Penais que indefere o restabelecimento dos benefícios externos, suspensos em razão de possível prática de falta grave, deve ser impugnada por meio do recurso de agravo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, a inviabilizar a análise da questão por meio de habeas corpus. Inexistência, ademais, de ilegalidade a ser sanada de ofício. 3. Ordem não conhecida. (Acórdão 1774941, 07411868720238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Destarte, considerando que o habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução - via recursal adequada para combater decisões de lavra do juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal -, e inexistindo teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, a ensejar a admissão excepcional do writ, a não admissão do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora